Tribunal: TJMT
Processo: 1022164-18.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022164-18.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[KLEITON RIBEIRO CAMPOS - CPF: 057.070.451-04 (APELANTE), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

KLEITON RIBEIRO CAMPOS

APELADO:

SERASA S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO FORNECIDO PELO CREDOR -
ART. 43, §2o, DO CDC -

AUSÊNCIA DE FORMA PRÉ-ESTABELECIDA NA LEI -
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor.

A teor do art. 43, § 2o, do CDC, a exigência, nos casos de inscrição no banco de dados de inadimplentes, é que a notificação prévia ao consumidor deverá ser por escrito, não impondo a legislação consumerista maiores formalidades para o ato.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KLEITON RIBEIRO CAMPOS
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico por Ausência de Notificação Prévia c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
SERASA S/A
,

que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como o condenou ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade restou suspensa em razão de ter sido agraciado com os benefícios da justiça gratuita (ID no 140375755).

Em suma, sustenta o apelante que a sentença merece ser reformada, porquanto não fora notificado previamente acerca da negativação de seu nome quanto ao suposto débito
no valor de
R$174,23,

referente ao

contrato 014581113,

vencimento 10/05/2021 e inclusão em 31/05/2021.

Alega que o objetivo da notificação antecedente à negativação é proporcionar ao devedor a regularização do débito ou evitar a cobrança indevida, como no caso, em que sofreu retaliação por dívida inexistente, que, inclusive, está sendo discutida nos autos no 1022022-14.2021, tramitando no 2o Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT.

Assegura que, embora a apelada sustente que enviou a notificação via e-mail, os documentos apresentados são provas unilaterais e não poderiam ter sido aceitas pelo magistrado, até porque não anuiu com tal modalidade de notificação.

Sustenta que a jurisprudência vem entendendo pela impossibilidade de notificação via e-mail, ante a insegurança do meio utilizado, que não possui a mesma credibilidade da comunicação física diante dos frequentes golpes e cobranças indevidas realizadas por e-mail.

Assim, reafirmando a falha na prestação dos serviços da empresa apelada, pugna pelo
provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do ato jurídico de negativação com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento dos honorários advocatícios.

Prequestiona eventual afronta
à Lei 8.078/90 em seus artigos 6o, 14 e §2o do artigo 43; bem como violação direta aos artigos 5o, V, da CF/88 e artigo 186 e 927 do CC e Súmula 359 do STJ.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID no 131719674).

É o relatório. ́-

V O T O R E L A T O R

Consoante se extrai dos autos, o apelante ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico por Ausência de Notificação Prévia c/c Indenização por Danos Morais
em face da requerida, sustentando, em síntese, que teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes por suposto débito
no valor de
R$174,23,

referente ao

contrato 014581113,

vencimento 10/05/2021 e inclusão em 31/05/2021,
sem que sequer fosse notificado previamente acerca da negativação.

Defende na inicial que competia à requerida, a teor do art. 43, §2o, do CDC e da Súmula 359 do STJ, informá-lo previamente acerca da negativação, o que não ocorreu, assim, ajuizou a presente ação pretendendo a declaração de nulidade do ato jurídico, bem como ver-se indenizado pelos danos morais suportados com a inserção indevida de seus dados nos cadastros de inadimplentes.

O feito teve seu regular processamento, culminando com sentença de improcedência dos pedidos do autor, conforme já relatado.

Inconformado, interpôs o presente recurso pretendendo a reforma da sentença.

Pois bem.

Inicialmente, de se ressaltar que a controvérsia nestes autos se restringe à análise quanto à obrigatoriedade da comunicação prévia pelo agente armazenador de dados - SERASA S/A - acerca da inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, bem como se o meio utilizado - e-mail - é válido para dar efetividade ao ato.

Com efeito,
in casu
, a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, pois, embora o autor não tenha firmado contrato diretamente com a requerida, qualifica-se como consumidor por equiparação, na forma do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, não se pode afastar a responsabilidade da apelada em caso de falha na prestação dos serviços. Portanto, aplica-se ao caso o artigo 43, §2o, do CDC, que dispõe ser obrigatória a comunicação prévia aos devedores apontados em cadastros restritivos de crédito:

Art. 43
. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2o A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

Deveras, o objetivo da norma consiste não apenas em evitar que o consumidor seja submetido a qualquer situação que possa causar vexame ou outro tipo de constrangimento, mas, sobretudo, proporcionar-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa, a teor do art. 5o, LV, da CF.

Nesse sentido, ainda que o débito exista e a dívida seja efetiva, o consumidor tem o direito de ser previamente informado sobre a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, possibilitando, inclusive, o adimplemento da obrigação.

Desse modo, o envio da notificação é incumbência do órgão que possui o banco de dados, nos termos da Súmula no 359 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual cabe ao órgão mantenedor do cadastro a notificação do devedor antes de proceder à inscrição, senão vejamos:

Súmula 359 STJ
: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
.

À hipótese, observa-se que a apelada comprovou a expedição da notificação prévia por escrito, via e-mail (ID no 140375739), com base nas informações repassadas pela credora HAVAN, aliás, o endereço eletrônico fornecido pela credora é o mesmo indicado pelo autor na inicial.

Vale ressaltar que em que pese a insurgência do apelante quanto ao meio utilizado pela requerida, a comunicação a que se refere o artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, independe de maiores formalidades, tanto que nos casos de notificação por correspondências materializadas não há a necessidade de comprovação do envio por aviso de recebimento (AR), a teor da Súmula no 404 do STJ, mas, apenas e tão somente a prova da postagem ao consumidor no endereço constante do contrato, confira:

Súmula 404 STJ
:

É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.

Ademais, atualmente não se pode ignorar
a introdução de novas tecnologias aplicadas tanto nas relações negociais como nos processos judiciais, ou seja, cada vez mais as relações jurídicas são constituídas sob a configuração digital, de modo que não se revela razoável desprezar o avanço tecnológico e desconsiderar, por exemplo, a possibilidade de envio de notificação, em casos como o dos autos, valendo-se do endereço eletrônico do contratante.

Acerca da matéria, colaciono jurisprudência:

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROCESSO EXTINTO POR ILEGITIMIDADE DE PARTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1013, § 3o DO CPC.
ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO ARQUIVISTA. COMPROVAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR NO ENDEREÇO ELETRÔNICO FORNECIDO PELO CREDOR
. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Se o processo foi extinto sem resolução do mérito e a lide versar sobre questão exclusivamente de direito e encontrar-se em condições de imediato julgamento, deve ser decidido nos termos do parágrafo 3o do artigo 1013, do Código de Processo Civil. O órgão de proteção ao crédito responsável pela inscrição do nome do consumidor em seus registros é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda. Para cumprir a determinação imposta pelo art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, basta que os órgãos de proteção ao crédito comprovem o envio de correspondência ao devedor, no endereço fornecido pelo credor. É dispensável a comprovação do recebimento da carta de notificação pelo devedor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados. A responsabilidade dos órgãos de proteção de crédito na negativação do nome do consumidor se restringe ao encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido pelo comerciante, sendo desnecessário o aviso de recebimento. Precedente STJ, Reclamação no 4.598 – SC (2010/0145842-5).
Se restou comprovado o envio da notificação, ainda que para endereço eletrônico da devedora, supre a prova do encaminhamento, a teor do disposto na Súmula no 404 do Superior Tribunal de Justiça, o qual pode ser aplicado ao presente caso por analogia, no sentido de que é dispensável o Aviso de Recebimento na carta de comunicação sobre a negativação do nome do consumidor em banco de dados e cadastros
. Pedido julgado improcedente.
(N.U 1026921-27.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022) g.n.

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VIA E-MAIL - POSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A notificação prévia à inscrição do nome do consumidor nos cadastros do SERASA é uma formalidade indispensável à sua regularidade, de acordo com o artigo 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor. 2-
Comprovado o envio de notificação, ainda que por e-mail, para o endereço eletrônico que lhe foi indicado pelo credor, não há que se falar em irregularidade ou cancelamento da inscrição
. 3- Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1012719-79.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - CNDL - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIREGENTES LOJISTAS - LEGITIMIDADE
- POSSIBILIDADE DE ENVIO VIA 'EMAIL' - EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO APONTAMENTO - COMPROVAÇÃO
- EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA.
- A empresa de banco de dados é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda cujo objeto é a ausência de prévia notificação (art. 43, §2o, do CDC) quanto ao registro do nome do consumidor no rol de inadimplentes, mesmo quando agiu baseada em informações oriundas de outra entidade. - A CNDL - Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas é parte legítima para responder pela ausência de prévia notificação (art. 43, §2o, do CDC) quanto ao registro do nome do consumidor no rol de inadimplentes, mesmo que baseada em informações oriundas de outro banco de dados, se as disponibilizou em seu sistema. - A inclusão do nome do cliente nos cadastros de proteção ao crédito deverá ser precedida de prova da efetiva notificação enviada ao endereço do devedor, a fim de oportunizar a quitação do débito antes que seja efetivado o registro.
- Não há qualquer impedimento legal no sentido de que a notificação prévia seja enviada eletronicamente, por "email", na medida em que a legislação supracitada apenas exige que a comunicação seja feita por escrito (§ 2o, do artigo 43 do CDC).
- Embora a parte autora não tenha sido notificada da inclusão dos seus dados nos cadastros negativos da ré, restou comprovado que foi notificada da inserção da negativação nos cadastros do SERASA, ou seja, a parte requerente teve ciência de que seu nome havia sido negativado, não podendo falar que foi apanhada de surpresa.
- Cumprida a exigência legal pelo órgão mantenedor dos cadastros de restrição ao crédito, é improcedente o pedido de exclusão do apontamento do nome do consumidor e a indenização por dano moral.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.600988-8/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2021, publicação da súmula em 11/03/2021) g.n.

Logo, restou comprovado o envio da prévia notificação ao consumidor/apelante, conforme determina o artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, comprovado que a notificação ocorreu de forma prévia, não há que se falar em responsabilização do órgão de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PELA SERASA. ARTIGO 43, § 2o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMUNICAÇÃO REGULAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. O autor alega que não houve prévia notificação da inscrição de seus dados no cadastro restritivo de crédito da demandada, Serasa, pela dívida apontada. O artigo 43, § 2o, do diploma consumerista dispõe ser obrigatória a comunicação prévia aos devedores apontados. Nos termos dos verbetes sumulares 359 e 404 do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição e é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros. E, segundo verbete sumular 93 deste Tribunal de Justiça, a comunicação a que se refere o artigo 43, parágrafo 2o, do Código de Defesa do Consumidor, independe de maior formalidade e prescinde de comprovação por aviso de recebimento, bastando prova da postagem ao consumidor no endereço constante do contrato. A ré comprovou que expediu a notificação prevista no artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, para o endereço fornecido pela credora do autor, inexistindo qualquer falha de conduta a ensejar danos, impondo-se, dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência. CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, na forma do artigo 932, IV, do Código de Processo Civil.
(TJ-RJ - APL: 01694778620188190001, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 17/03/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, se a apelada atuou licitamente e nos limites de suas atribuições, inexistindo qualquer falha de conduta a ensejar dano, impõe-se, dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos da inicial.

Relativamente ao prequestionamento mencionado neste recurso, ressalta-se que para solução da questão em exame, não há necessidade de o julgador citar tais ou quais dispositivos. Interessa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

Mantida a improcedência, majoro os
honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observando-se a gratuidade de justiça deferida ao autor/apelante (art. 98, §3o, do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022